Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 217-A, § 1o, ÚLTIMA PARTE. INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. EMBRIAGUEZ. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. LAUDO PERICIAL. REALIZADO. MÉRITO. MATERIALIDADE. PRESENTE. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. ACERVO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I - Afastam-se as arguições de nulidade por ausência de fundamentação, interpretação equivocada da prova ou consideração no todo ou em parte de depoimento de testemunhas, quando as questões se confundem com o mérito.
II - Não há ilegalidade quando, por terem desaparecido os vestígios, a perícia não os identifica, caso em que a prova da materialidade poderá advir de fonte diversa.
III - Para a configuração do crime de estupro de vulnerável, no caso de vulnerabilidade temporária – art. 217-A, § 1o, do CP, necessária prova inconteste da embriaguez completa, a demonstrar a total incapacidade de oferecer resistência.
IV - É fato que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes sexuais, contudo, se os demais elementos de prova apontam para dúvida razoável acerca da suposta absoluta incapacidade pelo estado de embriaguez, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
V - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe.
VI - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido.